Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023584-07.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (APELANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA - AÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE - ÔNUS DA PARTE VENCIDA – ART. 85, §2o, DO CPC - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

II – Os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo 10% e no máximo 20% do valor atualizado da causa, em observância aos requisitos do §2o, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1023584-07.2022, ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, devido a litispendência, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o Banco requerente ao pagamento das custas judiciais.

O apelante insiste na necessidade de condenação do Banco requerente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, em favor de seu patrono, pelos trabalhos realizados em prol de sua defesa.

Acrescenta que além da contestação, também interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que havia deferido a busca e apreensão do veículo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 146056271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que o cerne da questão gravita em torno do arbitramento de honorários advocatícios, o que é de interesse exclusivo do advogado.

Pois bem.

A
condição para a obtenção da benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação da própria impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexistam nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
os documentos carreados aos autos, permitem constatar que, além da alegação de ser jovem advogado, o recorrente encontra-se com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento estudantil – FIES, bem como para com o contrato de financiamento imobiliário.

Portanto, presume-se que, ao menos neste momento, o causídico não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao patrono do recorrente.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, o Banco Toyota do Brasil S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Nelson da Silva Martins Junior, devido a inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes, cuja qual foi distribuída inicialmente à 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Deferida a liminar, o requerido compareceu espontaneamente aos autos, requerendo a extinção do processo, em razão de litispendência.

Diante desta informação, o magistrado singular determinou a suspensão do cumprimento da busca e apreensão e, concomitantemente, a intimação da parte requerente para manifestar-se acerca da alegada litispendência.

À id. 146056253 o Banco credor manifestou-se nos autos, ocasião em que defendeu a inexistência de litispendência em relação ao processo 1025424-86.2021.8.11.0041, uma vez que em grau recursal (agravo de instrumento) a liminar foi cassada, indeferindo a busca e apreensão do veículo.

Após, diante da prevenção, a presente ação foi redistribuída ao Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para que pudesse decidir sobre a existência ou não de litispendência.

Depois, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o apelante, pois, nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil, o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor, em razão dos trabalhos realizados,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ”

Assim, como o Banco requerente foi parte vencida na relação processual, caberá a ele pagar honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerida, pelos trabalhos realizados em defesa de seu cliente.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM FACE DE ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL – POSSIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE EXIGIDA NO ART. 337, §2o, DO CPC VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil entre os Embargos à Execução e a ação Revisional anteriormente ajuizada, impõe-se a manutenção do decisório que reconheceu a ocorrência do instituto da litispendência.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo 10% e no máximo 20% do valor atualizado da causa, em observância aos requisitos do §2o, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...). (N.U 0005498-86.2014.8.11.0040, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la em desprestígio da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Assim, diante de todo contexto e em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar o Banco Toyota do Brasil S/A a pagar em favor do patrono do requerido, o correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023